Tribunal: TJDFT
Processo: 0735267-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735267-88.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CEZAR DO VALE SANTOS, ANA MARIA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: RIALTO PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CEZAR DO VALE SANTOS e ANA MARIA DA SILVA SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 0720862-44.2021.8.07.0001, proposta por RIALTO PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor dos ora agravantes. Ao analisar os requisitos de admissibilidade do recurso, observo que os agravantes postulam a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não reúnem condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. In casu, os agravantes se limitaram a apresentar declaração de hipossuficiência financeira, bem como cópia de decisão pela qual lhes foi concedida a gratuidade de justiça em demanda que tramita perante a Justiça Federal. Ocorre que a decisão concessiva de gratuidade de justiça apresentada pelos agravantes foi exarada no ano de 2018 (ID 30413492). Ademais, nada obstante os agravantes afirmem serem aposentados, não juntaram aos autos comprovantes de seus rendimentos, de modo a permitir a análise de suas condições financeiras na atualidade. Assim, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora